Tribunal: TJMT
Processo: 1042763-10.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042763-10.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELANTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE ARRUDA ALBUEZ - CPF: 016.060.441-92 (APELADO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA E LOURENCO - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que, nos autos da ação de consignação em pagamento cumulada com revisão de cláusulas contratuais e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para: (i) reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada de 5,94% a.m. (99,86% a.a.), reduzindo-a à taxa média de mercado de 2,03% a.m. (27,20% a.a.); (
ii
) autorizar o depósito judicial mensal de R$ 746,13; (
iii
) determinar a repetição do indébito em dobro; e (
iv
) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a instituição financeira apelante possui legitimidade passiva para responder pela ação, diante do alegado endosso da cédula de crédito bancário;

(
ii
) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva, justificando sua limitação à taxa média de mercado; e

(
iii
) estabelecer se são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira que figura como contratante originária mantém legitimidade passiva, ainda que alegue cessão do crédito, pois a responsabilidade nas relações de consumo é solidária entre os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento (CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, §1o).

A natureza jurídica do contrato celebrado evidencia operação típica de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária, e
não empréstimo pessoal, conforme demonstram a estrutura obrigacional e a finalidade econômica do negócio.

A taxa de juros remuneratórios contratada (5,94% a.m.) supera em mais de 190% a média de mercado (2,03% a.m.) divulgada pelo Banco Central para financiamentos de veículos em outubro/2022, caracterizando abusividade nos termos do art. 51, §1o, do CDC.

O controle judicial de abusividade das taxas de juros não implica violação à competência do Conselho Monetário Nacional, constituindo exercício legítimo do controle de equilíbrio contratual e de proteção ao consumidor.

Conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 27), admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando comprovada discrepância significativa em relação à média de mercado.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois ausente demonstração de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira (CDC, art. 42, parágrafo único).

A mera cobrança de juros abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente prova de violação concreta aos direitos de personalidade da parte consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira contratante originária possui legitimidade passiva nas ações revisionais, ainda que tenha endossado a cédula de crédito bancário a terceiro, em razão da solidariedade nas relações de consumo.

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado, sem justificativa plausível, é abusiva e sujeita à limitação aos índices divulgados pelo Banco Central.

A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do credor.

A cobrança de encargos abusivos não enseja, por si só, indenização por dano moral, ausente violação efetiva a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, IV e V; 7o, parágrafo único; 25, §1o; 42, parágrafo único; 51, §1o; Lei no 4.595/1964, art. 4o, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10/03/2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.405.350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
01/07/2021; TJMT, N.U. 1032730-38.2023.8.11.0041, Rel.a Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 14/06/2025; TJMT, N.U. 1038478-17.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1042763-10.2023.8.11.0002

APELANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A

APELADA: MARIA APARECIDA DE ARRUDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
ela
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de consignação em pagamento
c/c
revisional de cláusulas contratuais e indenização por danos morais, ajuizada por MARIA APARECIDA DE ARRUDA
, para declarar
a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada de 5,94% ao mês (99,86% ao ano) no contrato firmado em 24/10/2022, redefinindo-a para os patamares da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (2,03% a.m. e 27,20% a.a.), com o consequente recálculo do saldo devedor e das parcelas contratuais
; declarar
procedente o pedido de consignação em pagamento, autorizando a parte autora a efetuar o depósito judicial mensal do valor de R$ 746,13 até o trânsito em julgado da sentença
; e condenar
a requerida ao pagamento da repetição do indébito em dobro e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos autorais.

Em suas razões (
id
324361399), sustenta preliminarmente a ilegitimidade passiva, argumentando que a Cédula de Crédito Bancário foi endossada em preto para o Banco
Andbank
(CNPJ 48.795.256/0001-69), não sendo mais a credora da obrigação.

No mérito, alega que a sentença incorre em erro de premissa fática e jurídica por ignorar a natureza jurídica do contrato como empréstimo pessoal com garantia fiduciária, e não financiamento.

Argumenta que a taxa de juros do Banco Central que se aplica ao caso é a de crédito pessoal não consignado, cuja taxa média em outubro de 2022 era de 5,17% a.m., sendo a taxa contratada de 4,72% a.m. (73,92% a.a.), portanto, abaixo da taxa de mercado para o tipo de operação contratada.

Afirma que a fixação da taxa de juros é atribuição exclusiva do Conselho Monetário Nacional, conforme art. 4o, IX, da Lei 4.595/64.

Sustenta a legalidade da capitalização dos juros por ser o contrato posterior à Medida Provisória no 1.963-17/2000.

Argumenta a impossibilidade de restituição direta de valores à apelada enquanto houver saldo devedor remanescente, devendo ser determinada a compensação com o saldo devedor contratual.

Por fim, alega a inexistência de prova dos danos morais nos autos, não havendo qualquer evento danoso praticado pela empresa ré capaz de abalar a esfera íntima da autora.

Em suas contrarrazões (
id
324361404), a apelada refuta a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não houve prova inequívoca da cessão plena do crédito, sendo a ré a credora originária no contrato. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ilegitimidade passiva)

Eminentes pares
:

De início
, impende analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira apelante, que sustenta ter endossado a Cédula de Crédito Bancário ao Banco
Andbank
, não sendo mais a credora da obrigação.

A questão merece acurada reflexão sob a ótica do sistema de proteção ao consumidor, considerando a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes. Trata-se, inequivocamente, de relação de consumo, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, aplicando-se, portanto, as normas protetivas do
CDC.

No caso em apreço, verifica-se que a instituição financeira apelante foi a contratante originária, tendo celebrado diretamente com a consumidora o contrato objeto da lide.

O suposto endosso da cédula de crédito bancário a terceiro, ainda que comprovado nos autos, não tem o condão de afastar sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Isso porque, nas relações consumeristas, vigora o princípio da solidariedade entre os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento do produto ou serviço.

Tal solidariedade decorre da própria sistemática protetiva do CDC, que visa facilitar a defesa dos direitos do consumidor, reconhecidamente vulnerável na relação jurídica.

Ademais, a instituição financeira originária, ao celebrar o contrato com o consumidor, assume responsabilidade pela licitude e equilíbrio das cláusulas pactuadas, não podendo se eximir de tal responsabilidade mediante simples transferência do crédito a terceiro, especialmente quando se discute a abusividade de cláusulas contratuais estabelecidas no momento da formação do vínculo negocial.

Nesse diapasão, ainda que se reconheça a possibilidade de endosso da cédula de crédito bancário, com transferência dos direitos creditórios dela decorrentes, tal circunstância não elide a legitimidade passiva da instituição financeira originária para responder por eventuais abusividades contratuais, em virtude da responsabilidade solidária estabelecida pelo sistema de proteção ao consumidor.

Destarte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes e, por conseguinte, da taxa de juros aplicável à espécie.

A apelante sustenta que o contrato em questão configura empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor, e não financiamento para aquisição de veículo, o que justificaria a aplicação de taxa de juros mais elevada, correspondente à média praticada no mercado para operações de crédito pessoal não consignado.

Contudo, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes possui características próprias de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo.

Impende consignar que a qualificação jurídica dos contratos não se dá pela denominação atribuída pelas partes, mas pela natureza da operação efetivamente realizada, em observância ao princípio da primazia da realidade.

In
casu
, os elementos constantes dos autos indicam que o negócio jurídico celebrado entre as partes configura, em sua essência, financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária.

Tal conclusão se extrai não apenas da denominação constante do próprio instrumento contratual, mas também da finalidade econômica do negócio e da estrutura obrigacional estabelecida, que se amolda ao modelo típico de financiamento para aquisição de bem com garantia fiduciária.

Nesse contexto, a taxa média de mercado aplicável à espécie é aquela correspondente às operações de financiamento de veículos, e não a taxa referente a empréstimos pessoais com garantia, como pretende fazer crer a instituição financeira apelante.

Segundo dados oficiais do Banco Central do Brasil, à época da contratação (outubro/2022), a taxa média de mercado para operações de financiamento de veículos era de aproximadamente 2,03% ao mês e 27,20% ao ano, enquanto a taxa pactuada no contrato foi de 5,94% ao mês, equivalente a 99,86% ao ano.

Verifica-se, portanto, que a taxa de juros contratada supera em mais de 190% a taxa média praticada no mercado para operações similares, o que configura manifesta
abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1o, do
CDC
.

A apelante sustenta, ainda, que a fixação da taxa de juros seria atribuição exclusiva do Conselho Monetário Nacional, não cabendo ao Poder Judiciário intervir nessa seara.

Tal argumento, contudo, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

Embora seja certo que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da taxa de juros em 12% ao ano, prevista na Lei de Usura, e que vigora no sistema financeiro nacional o princípio da livre pactuação das taxas de juros, não menos certo é que tal liberdade encontra limites nos princípios gerais do direito, notadamente nos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato.

A intervenção judicial nos contratos bancários, para coibir abusividades, encontra fundamento no próprio sistema de proteção ao consumidor, que reconhece a vulnerabilidade do consumidor e busca estabelecer o equilíbrio nas relações de consumo.

No caso em tela, não se trata de tabelamento judicial de juros ou de usurpação da competência do Conselho Monetário Nacional, mas sim de controle de abusividade de cláusula contratual que estabelece taxa de juros manifestamente desproporcional à média praticada no mercado, sem justificativa plausível para tal discrepância.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de admitir a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

In
casu
, restou evidenciada a abusividade da taxa de juros pactuada, que supera em mais de 190% a taxa média de mercado para operações similares, sem que a instituição financeira tenha apresentado qualquer justificativa plausível para tal discrepância, como peculiaridades do caso concreto, risco da operação ou histórico de inadimplência do consumidor.

Destarte, mostra-se legítima a intervenção judicial para coibir tal abusividade, mediante a limitação da taxa de juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza.

Denota-se que a decisão recorrida, no sentido da abusividade da taxa dos juros remuneratórios, se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado sob a égide dos recursos repetitivos
no
REsp no 1.061.530/RS
- Tema 27 - (Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
10/03/2009), em que restou decidido que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51
,
§ 1o
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

A discrepância é substancial e configura abusividade, colocando o consumidor em evidente desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1o do
CDC
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

(N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com
meros aborrecimentos ou frustrações.
(...)
(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

No que concerne à repetição do indébito, a sentença determinou a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pela consumidora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do
CDC
.

A apelante sustenta que não caberia a restituição direta dos valores à consumidora, mas apenas a compensação com eventual saldo devedor remanescente.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

O parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece expressamente que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pressupõe a má-fé do credor ou, conforme entendimento mais recente, conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso em análise, não há elementos nos autos que indiquem má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do banco apelado, entendo cabível apenas a devolução simples do valor cobrado em excesso.

Quanto à forma de restituição, seja mediante compensação com eventual saldo devedor ou mediante pagamento direto à consumidora, trata-se de questão a ser definida na fase de cumprimento de sentença, após a apuração dos valores efetivamente pagos a maior e do saldo devedor remanescente, se houver.

O que importa, neste momento, é o reconhecimento do direito da consumidora à repetição do indébito, na forma estabelecida pelo CDC, o que foi corretamente determinado na sentença recorrida.

Por fim, a apelante questiona a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando a inexistência de prova do dano e a configuração de mero aborrecimento.

Quanto aos danos morais, merece prosperar o apelo.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a
dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita,
a incidência de juros abusivos
, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito
consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CARTÃO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA REJEITADAS. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIANTE DA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.É admissível o recurso de apelação que, ainda que de forma sintética, enfrenta os fundamentos da sentença, satisfazendo o princípio da dialeticidade. 2.A omissão parcial da sentença quanto a pedido subsidiário não conduz, necessariamente, à sua nulidade, podendo a matéria ser enfrentada diretamente pelo Tribunal com base no art. 1.013, §3o, III, do CPC. 3.A contratação de cartão de crédito consignado pode ser revista quando demonstrada a ausência de consentimento válido e informado da consumidora, notadamente em contratações exclusivamente digitais com pessoas
hipervulneráveis
. 4.Nessas hipóteses, admite-se a conversão da avença para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado da época. 5.A restituição
dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, com atualização monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. 6.A constatação de cláusulas abusivas e de vício de consentimento, desacompanhada de prova de abalo concreto, não enseja indenização por danos morais. (...) (N.U 1001846-59.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para
determinar a restituição simples e
afastar a condenação por dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025